Tribunal: TJMT
Processo: 1004737-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1004737-75.2025.8.11.0000
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA APÓS O TERMO FINAL PREVISTO NO DECRETO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. Fatos relevantes: (i) unificação das penas nos processos n. 0002165-35.2017.8.11.0004 e n. 0006864-35.2018.8.11.0004; (ii) cumprimento da pena em regime semiaberto com condições específicas; (iii) início do cumprimento da pena apenas em 14/02/2025; (iv) alegação de cumprimento de requisitos para indulto humanitário; (v) menção à existência de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana; (vi) ausência de decisão quanto ao cômputo desse período.
3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) concessão de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024; (iii) reconhecimento do período de recolhimento domiciliar para fins de cômputo de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão agravada carece de fundamentação suficiente; (ii) verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto n. 12.338/2024; (iii) analisar a possibilidade de cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana para fins de extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada apresentou fundamentos mínimos para indeferir o pedido, com base na ausência do requisito objetivo consistente no cumprimento de 1/5 da pena até 25/12/2024, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.
6. O agravante deu início ao cumprimento da pena somente em 14/02/2025, o que inviabiliza a concessão do indulto com base no decreto em questão, cujos termos exigem o cumprimento do requisito objetivo até o dia 25/12/2024.
7. Para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.
8. A alegação de cumprimento de condições de recolhimento noturno e nos fins de semana deve ser analisada pelo Juízo de origem, diante da ausência de decisão sobre o pedido de reconhecimento do período.
IV. DISPOSITIVO
09. Agravo em execução desprovido. De ofício, determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise do pedido de cômputo do período de recolhimento domiciliar e posterior verificação da possibilidade de concessão de indulto.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 107, II; Decreto n. 12.338/2024, art. 9o, I, §2o, III e XVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.997.473/SP; STJ, Tema Repetitivo n. 1155.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004737-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA APÓS O TERMO FINAL PREVISTO NO DECRETO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

2. Fatos relevantes:
(i)
unificação das penas nos processos n. 0002165-35.2017.8.11.0004 e n. 0006864-35.2018.8.11.0004;
(ii)
cumprimento da pena em regime semiaberto com condições específicas;
(iii)
início do cumprimento da pena apenas em 14/02/2025;
(iv)
alegação de cumprimento de requisitos para indulto humanitário;
(v)
menção à existência de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana;
(vi)
ausência de decisão quanto ao cômputo desse período.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação;
(ii)
concessão de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024;
(iii)
reconhecimento do período de recolhimento domiciliar para fins de cômputo de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a decisão agravada carece de fundamentação suficiente;
(ii)
verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto n. 12.338/2024;
(iii)
analisar a possibilidade de cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana para fins de extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada apresentou fundamentos mínimos para indeferir o pedido, com base na ausência do requisito objetivo consistente no cumprimento de 1/5 da pena até 25/12/2024, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.

6. O agravante deu início ao cumprimento da pena somente em 14/02/2025, o que inviabiliza a concessão do indulto com base no decreto em questão, cujos termos exigem o cumprimento do requisito objetivo até o dia 25/12/2024.

7. Para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.

8. A alegação de cumprimento de condições de recolhimento noturno e nos fins de semana deve ser analisada pelo Juízo de origem, diante da ausência de decisão sobre o pedido de reconhecimento do período.

IV. DISPOSITIVO

09. Agravo em execução desprovido. De ofício, determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise do pedido de cômputo do período de recolhimento domiciliar e posterior verificação da possibilidade de concessão de indulto.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 107, II; Decreto n. 12.338/2024, art. 9o, I, §2o, III e XVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.997.473/SP; STJ, Tema Repetitivo n. 1155.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Junio Cesar Coelho da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo executivo de pena n. 2000163-48.2023.8.11.0004, que rejeitou o pedido de concessão de indulto com base nos termos do Decreto Presidencial n. 12.338/24 (id. 269279296 – p. 345 e p. 394).

Em suas
razões recursais
, o agravante requer,
preliminarmente
, a declaração da nulidade da decisão, sob o argumento de que seus termos carecem de fundamentação suficiente (id. 269279296 – pp. 399/404).

No
mérito
, postula-se para que os períodos de recolhimento noturno e aos finais de semana sejam computados para fins de cálculo do tempo necessário à concessão do indulto, de modo que, nos termos do Decreto Presidencial n. 12.338/24, seja reconhecida a extinção da punibilidade (id. 269279296 – pp. 399/404).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pedidos defensivos e consequente manutenção da decisão agravada (id. 269279296 – pp. 458/460).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 269279296 – pp. 472/473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
da irresignação, com
providência de ofício
para que o Juízo de primeiro grau que analise e decida sobre o pedido de cômputo dos períodos de recolhimento noturno, e finais de semana e feriados, se houver. Após essa análise, o Juízo deverá verificar a possibilidade de concessão do indulto, seja com base no decreto n. 12.338/2024 ou em decretos anteriores

(id. 279738856).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos do processo executivo de pena n. 2000163-48.2023.8.11.0004, o agravante
Junio Cesar Coelho da Silva
atualmente cumpre pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, montante que provém das seguintes guias de execução penal:

(i)
Guia de Execução Penal n. 1

(id. 269279296 – pp. 04/07)

Origem: Processo n. 0002165-35.2017.8.11.0004 (2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT).

Pena: 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime de tráfico de influência (art. 332, CP).

Data do delito: 20/10/2016. Data da sentença: 30/05/2022. Data do trânsito em julgado: 10/04/2023.

(ii)

Guia de Execução Penal n. 2 (id. 269279296 – pp. 58/61)

Origem: Processo n. 0006864-35.2018.8.11.0004 (2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT).

Pena: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1o, III, CP).

Data do delito: 02/05/2018. Data da sentença: 07/07/2021. Data do trânsito em julgado: 02/10/2023.

Após a unificação das penas, o Juízo da Execução Penal fixou as seguintes condições a serem cumpridas pelo agravante em regime semiaberto, quais sejam:

“
1) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2) frequentar o Programa Reeducandos na UNIVAR, aos sábados das 13h às 17h, devendo comparecer munido de cópia dessa decisão;

3) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

4) não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5) comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

6) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8) não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9) não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

10) no ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência
” (id. 269279296 – pp. 141/142).

No dia 13/01/2025, o agravante pugnou pela concessão de indulto humanitário, a fim de que as reprimendas que lhe foram impostas sejam extintas (id. 269279296 – pp. 290/294), entretanto o Juízo singular rejeitou o pedido nos seguintes termos:

“
O reeducando não cumpriu o requisito objetivo para fins de indulto ou comutação de pena, eis que não houve início do cumprimento de todas as condições fixadas, embora intimado.

No mais, os certificados anexados na petição, são anteriores à existência execução. Logo, nela não surtem efeitos.

Requisite-se da coordenação do Projeto Reeducandos do Univar informações quanto à frequência do reeducando no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a resposta, vistas ao MPE quanto à resposta, bem como quanto à informação de mov. 53.1, informando ausência de registros de comparecimento na cadeia pública, para avaliar possibilidade de regressão ao regime fechado, eis que não obstante devidamente intimado acerca das condições o reeducando tem resistido ao cumprimento
” (id. 269279296 – p. 345).

Dessa decisão, o agravante opôs embargos de declaração (id. 269279296 – pp. 349/352), todavia os aclaratórios foram rejeitados. Em 27/01/2025, o agravante voltou a pugnar pela concessão do indulto (id. 269279296 – pp. 379/381), pedido novamente indeferido com as seguintes anotações:

“
Não conheço da pretensão de indulto, eis que já afastada de forma exaustiva nesses autos.

Quanto às alegações da defesa, assinalo que não há que se falar em " cumprimento de pena desde 2023", eis que a intimação para início do cumprimento da pena se deu em 16/ 5/2024.

No mais, o cômputo regular do cumprimento da pena se dá com o cumprimento de todas as condições impostas, e não somente aquelas que o reeducando convenientemente diz cumprir sem qualquer comprovação nos autos.

Por fim, observa-se que o reeducando se mostrou ciente que o comparecimento periódico mensal na cadeia pública se dá entre os dias 6 a 15 de cada mês, bem como que o comparecimento semanal no Projeto Reeducandos no Univar é às quintas-feiras das 19h às 22h.

Posto isso, após o dia 15/2/2025, requisite-se da cadeia pública informações quanto ao comparecimento do reeducando naquela unidade para justificar suas atividades.

Ainda nesse mês de janeiro, após a remessa da frequência mensal à secretaria, certifique-se se o reeducando compareceu no Projeto Reeducandos no Univar
” (id. 269279296 – p. 394).

Inconformado com a posição do Juízo singular,
Junio Cesar Coelho da Silva
interpôs o presente agravo em execução, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

1.1. Ausência de fundamentação

Nas razões de sua irresignação, o agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais ofendeu as disposições previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que não foi devidamente fundamentada.

Alega que o Juízo singular se limitou a afirmar que o indulto não poderia ser concedido, uma vez que não teria dado início ao cumprimento de sua pena, assertiva que ignoraria as previsões contidas no Decreto n. 12.338/24.

Inobstante as assertivas defensivas, o pedido de nulidade não comporta acolhimento.

É certo que defesa não fez pedido específico sobre a questão da nulidade em suas razões, mas em virtude da confecção de tópico onde se discorreu sobre a suposta ausência de fundamentação da decisão, passo a análise do argumento.

De acordo com o art. 93, IX, da Constituição Federal “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
”.

Ou seja, em decorrência de sua relevância e da necessidade de se evitar pronunciamentos judiciais arbitrários e aleatórios, apenas se conferirá legitimidade à decisão judicial que estiver devidamente fundamentada (art. 93, IX, CRF/88), isto é, àquela que estiver amparada por elementos de fato e de direito que sejam capazes de justificá-la.

Não é por outra razão que se afirma que “
é por força da motivação que as decisões judiciárias restam apoiadas
” (FERRAJOLI, Luigi.
Direito e razão – Teoria do Garantismo Penal
. 3. ed. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fuzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 573).

No caso em tela, ao apreciar o pedido formulado pela defesa (id. 269279296 – pp. 290/294), o Juízo
a quo
antou que o agravante não cumpriu com o requisito objetivo necessário à concessão do indulto e, sequer, deu início ao cumprimento da pena (id. 269279296 – p. 345).

Desta forma, não é possível afirmar que a decisão não esteja fundamentada, pois os elementos de fato e de direito indicados pelo Juízo de primeiro grau são suficientes para justificar a negativa ao pleito defensivo.

A este respeito, deve-se destacar que o Decreto Presidencial n. 12.338/2024 impõe como condição à concessão do indulto aos condenados a pena privativa de liberdade não superior a 08 (oito) anos, por crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, o cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena, se não reincidentes, caso do agravante, ou de 1/3 (um terço), se reincidentes (art. 9o, I).

A partir da leitura da decisão agravada, verifica-se que o Juízo de primeiro grau destacou que, de seu ponto de vista, o agravante não deu início ao cumprimento da pena e, consequentemente, não cumpriu com o interregno de tempo imposto pelo Decreto Presidencial para fazer jus à extinção da punibilidade.

Portanto, não há falar-se em decisão arbitrária ou aleatória, uma vez que o Juízo
a quo
apresentou, ainda que de forma suscinta, as razões que o levaram a rejeitar a pretensão defensiva.

Importante salientar que a decisão judicial não precisa ser, necessariamente, alongada e composta por menções doutrinárias e/ou jurisprudenciais, uma vez que, na hipótese, basta que o julgador verifique o cumprimento das condições impostas pelo ato presidencial, sem qualquer necessidade de maiores aprofundamentos.

Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade e adequação da decisão judicial dotada de motivação suscinta, pois, “
existente alguma fundamentação, ainda que a parte não a repute correta ou completa, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III)
” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.997.473/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Frente ao exposto, rejeito a preliminar defensiva.

2. MÉRITO

2.1. Extinção da punibilidade (indulto)

No pertinente ao mérito, o agravante alega que o Decreto Presidencial n. 12.338/24 dispensa, para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade, o início formal do cumprimento da pena e autoriza que os períodos de recolhimento noturno e aos fins de semana sejam desconsiderados para fins de cálculo do período necessário à concessão do indulto.

Aduz ser pai de menor de 14 (catorze) anos, portador de doença grave, e que remanesce período inferior a 06 (seis) anos para cumprimento da pena. Acrescenta ainda que, frequentou, nos últimos três anos, cursos de qualificação profissional.

Com base nestes argumentos, requer o cômputo dos períodos de recolhimento noturno e aos finais de semana para cálculo do período necessário à concessão do indulto e, após, a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

Os pleitos defensivos não comportam acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 9o, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, “
a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes
”.

Conforme mencionado anteriormente, o agravante foi condenado à pena total de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, oriundas da unificação das penas dos processos n. 0002165-35.2017.8.11.0004 e n. 0006864-35.2018.8.11.0004, que tramitaram perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Embora a pena não seja superior a 08 (oito) anos e o agravante não seja reincidente, extrai-se do processo executivo de pena n. 2000163-48.2023.8.11.0004 que a reprimenda que lhe foi imposta apenas começou a ser cumprida em 14/fevereiro/2025 (incidente n. 25014651).

Ou seja, como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, o requisito objetivo necessário à concessão do indulto, que consistente, a princípio, no cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena, não foi cumprido até 25/12/2024, conforme exigência do ato administrativo exarado pelo Poder Executivo Federal.

Deste modo, o acolhimento da pretensão defensiva se mostra inviável.

Inclusive, ao se pronunciar a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça anotou:

“
Conforme precedentes desta Corte, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício
” (AgRg no RHC n. 141.638/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

Do mesmo modo, embora o recurso faça menção à disposição prevista no art. 9o, VIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, o referido dispositivo, além de ser aplicável apenas aos condenados que estejam em livramento condicional ou em regime aberto, hipótese que não beneficia o agravante, que está em regime semiaberto, também está condicionada ao cumprimento de percentual da pena até o dia 25/12/2024 que, como mencionado, não foi obedecido.

Quanto a alegação de que é portador de doença grave, o art. 9o, XVI, do Decreto Presidencial prevê que não basta a existência de moléstia grave, crônica ou contagiosa, exigindo-se, de igual maneira, que se comprove que a unidade prisional não disponha de meios para permitir a continuidade ao tratamento.

Porém, consoante afirmado, o agravante encontra-se em regime semiaberto, para o qual foram impostas condições que não implicam em recolhimento a estabelecimentos penais (id. 269279296 – pp. 141/142), o que inviabiliza, de igual forma, a concessão do indulto.

No pertinente à alegação de que é pai de menor de 14 (catorze) anos, o art. 9o, §2o, III, do Decreto Presidencial estabelece que o lapso temporal para o indulto será reduzido pela metade quando o reeducando for homem e único responsável pelos cuidados de filhos menores de quatorze anos ou com doença crônica grave ou deficiência.

Entretanto, a exemplo das situações anteriores, além de não haver comprovação de que o agravante seja o único adulto que possa prestar cuidados indispensáveis aos seus filhos, a redução do prazo para concessão do benefício não atende aos seus interesses, pois, aqui também, o lapso temporal deveria ter sido observado até 25/12/2024.

Igualmente relevante destacar que os atestados de frequência a estabelecimento de ensino indicados pelo agravante são anteriores ao início do cumprimento da pena, razão pela qual não podem ser considerados neste momento.

Desta forma, em face do início do cumprimento da pena apenas em 2025, inviável reconhecer-se, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/24, o indulto em favor do agravante.

Neste mesmo sentido, registre a posição da Procuradoria-Geral de Justiça:

“
O Agravante possui condenação unificada de 04(quatro) anos, 02(dois) meses e 15(quinze) dias que, após muita resistência, deu início ao cumprimento em 14.02.2025, conforme se vê no PEP n. 2000163-48.2023.8.11.0004-SEEU, aba Eventos.
Portanto, a priori, cumpriu pouco mais de 01(um) mês e 20(vinte) dias, de modo que não poderia ser beneficiado pelo Indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, pois, iniciou o cumprimento da pena a posteriori
” (id. 279738856).

Por fim, naquilo que concerne ao reconhecimento do período em que esteve sob liberdade provisória, submetido às condições de recolhimento noturno e aos finais de semana, deve-se anotar que o Superior Tribunal de Justiça possui sólida compreensão na direção de que tais intervalos devem ser reconhecidos como pena efetivamente cumprida.

A este respeito, extrai-se do Tema Repetitivo n. 1155, o seguinte teor:

“
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
” (STJ, Tema 1155).

Ocorre que não consta nos autos o período que o agravante permaneceu sob as referidas condições e, apesar do pleito formulado perante o Juízo de primeiro grau (id. 269279296 – pp. 379/381), não houve pronunciamento a este respeito.

Analisar a questão, nesta instância, sem a devida apreciação pelo Juízo das Execuções Penais, implicaria em evidente e indesejada supressão de instância.

Desta forma, apesar do desprovimento da pretensão recursal, acolho o pleito da Procuradoria-Geral de Justiça para que o juízo de origem analise e decida “
sobre o pedido de cômputo do período de recolhimento noturno e finais de semana e feriados – se houver – e posterior análise do pleito de indulto, seja com base no Decreto n. 12.338/2024 ou nos anteriores
”.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Junio Cesar Coelho da Silva
e,
de ofício
, determino que o juízo singular análise e decida sobre o pedido de cômputo do período de recolhimento noturno e finais de semana e feriados, caso existam, e, posteriormente, proceda a verificação da possibilidade de concessão de indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024 ou nos anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025